Tribunal: STF
Processo: ARE 1598267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência e prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto em desfavor de decisão em que inadmitido recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se manteve a condenação do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria a fornecer internação em residencial terapêutico a portador de esquizofrenia e deficiência intelectual moderada.
2. O recorrente indica como violados os arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB) e a inobservância ao Tema RG nº 793, no ponto em que estabelece a necessidade de a autoridade judiciária realizar o direcionamento da obrigação ao ente público responsável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em discussão no apelo extremo foi devidamente prequestionada.
III. Razões de decidir
4. A questão alusiva à necessidade de o magistrado realizar o direcionamento da obrigação ao ente público responsável não chegou a ser analisada pelo Colegiado a quo, não tendo sido prequestionada no acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado.
5. O recorrente não opôs embargos de declaração com a finalidade de provocar a manifestação do Tribunal de origem sobre essa questão.
6. Incidem no caso os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, que preveem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não foi ventilada na decisão recorrida ou quando o ponto omisso não foi objeto de embargos declaratórios.
IV. Dispositivo 
7. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 9.099, de 1995, art. 55; Lei nº 10.259, de 2001, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESIDENCIAL TERAPÊUTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que condenou, em solidariedade com o Município de Santa Maria, ao custeio de residencial terapêutico à parte autora, portadora de esquizofrenia e retardo mental moderado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste na responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, especialmente no custeio de residencial terapêutico para paciente com transtorno mental grave. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é pacificada pelo STF, conforme tese fixada no RE nº 855.178/SE (Tema 793). 
4. O estudo social realizado foi favorável ao acolhimento do autor em Serviço Residencial Terapêutico, indicando que a genitora/curadora não possui mais condições de suprir suas demandas. 
5. A Lei nº 10.216/2001 estabelece que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental e a assistência aos portadores de transtornos mentais. 
6. A sentença determinou que o autor deverá contribuir com 70% de seus rendimentos para o custeio da internação, em conformidade com o art. 35, §2º, do Estatuto do Idoso, aplicado por analogia. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo custeio de serviços de saúde, incluindo residencial terapêutico, para pacientes com transtornos mentais graves, conforme a competência comum estabelecida pela Constituição Federal.” (e-doc. 72).

2. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes para questionar os honorários arbitrados foram acolhidos em parte, tendo sido realizada a fixação por equidade (e-doc. 78).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts.23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao Tema RG nº 793, no ponto em que estabelece a necessidade de a autoridade judiciária realizar o direcionamento da obrigação ao ente público responsável.

3.1. Alega que “a internação em residencial terapêutico deve ser suportada integralmente pelo Município demandado”, com base na Lei federal nº 8.742, de 1993, e na Lei estadual nº 13.320, de 2009.

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso “para que seja ordenado o direcionamento do custeio ao ente público efetivamente responsável pela obrigação (município – Tema 793)” (e-doc. 80).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

5. Observo que a questão alusiva à necessidade de o magistrado realizar o direcionamento da obrigação ao ente público responsável não chegou a ser analisada pelo Colegiado a quo, não tendo sido prequestionada no acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado. Tampouco houve a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essa matéria suscitada no apelo extremo. Incidem, no caso, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
  
7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator